Tribunal: STJ
Processo: 5063320-22.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828157 - GO (2024/0479658-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SILVESTRE DE SOUZA LIMA
ADVOGADO
: EDUARDO ADÃO RIBEIRO - SP411975
EMBARGADO
: INCORPORACAO CLASSIC LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODOLFO MACÊDO MONTENEGRO - GO026496
GUILHERME ARAÚJO DE OLIVEIRA - GO057147
INTERES.
: IGOR LEONARDO ALMEIDA SOUZA SILVESTRE
ADVOGADO
: EDUARDO ADÃO RIBEIRO - SP411975
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art.
1.022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 97718fb7-d7bf-42d7-8c11-79248d9297dd

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2828157 - GO (2024/0479658-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: SILVESTRE DE SOUZA LIMA
ADVOGADO
: EDUARDO ADÃO RIBEIRO - SP411975
EMBARGADO
: INCORPORACAO CLASSIC LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODOLFO MACÊDO MONTENEGRO - GO026496
GUILHERME ARAÚJO DE OLIVEIRA - GO057147
INTERES.
: IGOR LEONARDO ALMEIDA SOUZA SILVESTRE
ADVOGADO
: EDUARDO ADÃO RIBEIRO - SP411975
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art.
1.022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração interpostos por SILVESTRE DE SOUZA

LIMA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VIOLAÇÃO DO
ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. Ação de reintegração de posse de imóvel garantido por alienação fiduciária.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
Documento eletrônico VDA49747757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:32:58
Código de Controle do Documento: c6e45f8f-e619-4e48-95ac-258a6aea588b

4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo interno não provido. (e-STJ, fl. 791).

Nas razões do presente recurso, a parte embargante aponta omissão,
contradição, obscuridade e erro material no acórdão desta Corte Superior. Aduz
que, o acórdão embargado não abordou adequadamente a violação ao artigo 489
do CPC, o qual exige que todas as questões relevantes sejam enfrentadas.
Afirma que o acórdão ora embargado aplicou a Súmula 7/STJ sem
distinguir entre valoração e reexame de provas; além disso, fez incidir o óbice da
Súmula 211/STJ sem considerar o prequestionamento ficto previsto no artigo
1.025 do CPC.
Aponta omissão na análise do dissídio jurisprudencial, pois não apontou
onde residiu a falha de demonstração do dissídio jurisprudencial. Omissão,
também, na aplicação da Súmula 211/STJ, pois o acórdão não considerou o
prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos para sanar os
vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos modificativos para reformar o acórdão
desta Corte Superior.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar a ausência de
violação do art. 489 do CPC, pois o Tribunal de origem concedeu a devida
prestação jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte
agravante necessários para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e REsp 1.923.107/SP,
2/5/2024
Terceira Turma, DJe de
.
16/8/2021
Documento eletrônico VDA49747757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:32:58
Código de Controle do Documento: c6e45f8f-e619-4e48-95ac-258a6aea588b

Também não existe omissão acerca da aplicação da Súmula 7/STJ, pois
que a revisão do julgado do TJGO, no que diz respeito à apontada ofensa ao
princípio do duplo grau de jurisdição, demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
De igual maneira, não tem omissão quanto a aplicação da Súmula 211
/STJ, visto que o acórdão recorrido não enfrentou a matéria contida no art. 492 do
CPC, apesar da oposição de embargos de declaração.
Cumpre anotar que, cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da
interpretação da Lei Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio
debate acerca dos artigos legais pelos Tribunais de origem.
Sobre a alegada omissão em relação ao dissídio jurisprudencial, o
acórdão destacou a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.
Na hipótese, o agravante apresentou jurisprudência que entende divergir do
acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude fática ou
ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Portanto, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49747757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:32:58
Código de Controle do Documento: c6e45f8f-e619-4e48-95ac-258a6aea588b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.828.157 / GO
Número Registro: 2024/0479658-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
506332022 50633202220218090051
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IGOR LEONARDO ALMEIDA SOUZA SILVESTRE
ADVOGADO
: EDUARDO ADÃO RIBEIRO - SP411975
AGRAVANTE : SILVESTRE DE SOUZA LIMA
ADVOGADO
: EDUARDO ADÃO RIBEIRO - SP411975
AGRAVADO
: INCORPORACAO CLASSIC LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : RODOLFO MACÊDO MONTENEGRO - GO026496
GUILHERME ARAÚJO DE OLIVEIRA - GO057147
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SILVESTRE DE SOUZA LIMA
ADVOGADO
: EDUARDO ADÃO RIBEIRO - SP411975
EMBARGADO : INCORPORACAO CLASSIC LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RODOLFO MACÊDO MONTENEGRO - GO026496
GUILHERME ARAÚJO DE OLIVEIRA - GO057147
INTERES.
: IGOR LEONARDO ALMEIDA SOUZA SILVESTRE
Documento eletrônico VDA50754764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:17
Código de Controle do Documento: 006e2500-dde9-4f64-856e-67f6099c90b1

ADVOGADO
: EDUARDO ADÃO RIBEIRO - SP411975
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:17
Código de Controle do Documento: 006e2500-dde9-4f64-856e-67f6099c90b1